Tribunal: STJ
Processo: 0280363-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022388 - SC (2025/0280363-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADONAI WILIAN DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO.
REITERAÇÃO DE OUTRO HC. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava excesso de prazo na instrução criminal, em razão da dilação de prazo para a juntada de
laudo pericial, o que teria postergado a realização de audiência de instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está caracterizado o excesso de prazo na instrução
criminal, violando o princípio da razoável duração do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação
das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.
4. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente
o relaxamento da prisão cautelar, sendo necessário verificar a existência de desídia ou negligência
na condução do processo.
5. No caso, constatou-se que o atraso decorreu da complexidade do laudo pericial e da necessidade
de novas tentativas de desbloqueio de dados telemáticos, não havendo indícios de desídia ou
negligência do juízo ou do Ministério Público.
6. A audiência de instrução já foi parcialmente realizada, com a oitiva de testemunhas, e há
previsão objetiva para a continuidade do ato, demonstrando esforços do juízo para a conclusão da
instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52559886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 9edcb216-ec27-4559-8d10-7c02d73bcb55

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade,
considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo
Estado-juiz.
2. A mera extrapolação dos prazos processuais não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal,
sendo necessário verificar a existência de desídia ou negligência na condução do processo.
3. A complexidade do laudo pericial e a necessidade de diligências justificam a dilação de prazo,
desde que não haja paralisação indevida do processo.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, LXXVIII.
Lei no 11.343/2006, art. 33;
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 979.805/PE, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no RHC 214.283/RS, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no RHC 212.393/ES, Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52559886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 9edcb216-ec27-4559-8d10-7c02d73bcb55

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022388 - SC (2025/0280363-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADONAI WILIAN DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO.
REITERAÇÃO DE OUTRO HC. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava excesso de prazo na instrução criminal, em razão da dilação de prazo para a juntada de
laudo pericial, o que teria postergado a realização de audiência de instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está caracterizado o excesso de prazo na instrução
criminal, violando o princípio da razoável duração do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação
das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.
Documento eletrônico VDA51612315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:36
Código de Controle do Documento: d2e854eb-73a5-49c4-8b92-1f4ad80839b4

4. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente
o relaxamento da prisão cautelar, sendo necessário verificar a existência de desídia ou negligência
na condução do processo.
5. No caso, constatou-se que o atraso decorreu da complexidade do laudo pericial e da necessidade
de novas tentativas de desbloqueio de dados telemáticos, não havendo indícios de desídia ou
negligência do juízo ou do Ministério Público.
6. A audiência de instrução já foi parcialmente realizada, com a oitiva de testemunhas, e há
previsão objetiva para a continuidade do ato, demonstrando esforços do juízo para a conclusão da
instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade,
considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo
Estado-juiz.
2. A mera extrapolação dos prazos processuais não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal,
sendo necessário verificar a existência de desídia ou negligência na condução do processo.
3. A complexidade do laudo pericial e a necessidade de diligências justificam a dilação de prazo,
desde que não haja paralisação indevida do processo.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, LXXVIII.
Lei no 11.343/2006, art. 33;
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 979.805/PE, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no RHC 214.283/RS, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no RHC 212.393/ES, Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ADONAI WILIAN DA SILVA
decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 1270-1274).
habeas corpus
Em suas razões, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal.
Repisa que foi desarrazoada a dilação de prazo para a juntada de laudo pericial, o que postergou a
realização da audiência de instrução.
Documento eletrônico VDA51612315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:36
Código de Controle do Documento: d2e854eb-73a5-49c4-8b92-1f4ad80839b4

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Extrai-se o seguinte do acórdão impugnado:

"Nos autos da ação penal n. 5000142-90.2024.8.24.0564, o paciente restou denunciado
pela prática do crime previsto no artigo 33,
, da
em 25- 11-
caput
Lei n. 11.343/2006
2024 - data em que foi preso em flagrante.
Em 12-12-2024, a denúncia foi recebida (doc. 13 da ação penal).
Em 13-2-2025, foi realizada audiência de instrução, com a colheita dos depoimentos
das testemunhas. No respectivo ato, foi determinado o seguinte (doc. 46 da ação
penal): 'Aguarde-se a juntada dos arquivos audiovisuais. 2. Oficie-se à Polícia
Científica para que, em no máximo 45 (quarenta e cinco) dias junte o laudo pericial
relativo ao ev. 47. Aportado o laudo, voltem conclusos, com prioridade, para
designação de audiência em continuação, ocasião que será realizado o interrogatório
dos réus. Intimados os presentes'.
Em 16-4-2025, foi deferida a dilação de prazo de 60 dias para a conclusão dos exames
periciais pendentes (doc. 52 da ação penal). Em 13-6-2025, sobreveio novo pedido da
Polícia Científica para dilação do prazo por mais 60 dias, 'para que sejam possíveis
novas tentativas de desbloqueio e extração dos dados telemáticos' (doc. 58 da ação
penal).
Em 13-6-2025, o Juiz
decidiu (doc. 59 da ação penal):
a quo

Diante do informado no evento 161.1, defiro a dilação requerida e determino a intimação
da Polícia Científica para que, em até 60 dias, promova a juntada do laudo pericial.
Desde já, observado o prazo ora deferido, redesigno a audiência em continuação para o
dia
às 16:00.
25/08/2025,
Para acompanhamento do ato e interrogatório do réu, será realizada videoconferência
com a Penitenciária da Capital, no dia e horário aprazados, devendo o link para acesso
ser encaminhado à referida unidade prisional.
Intimem-se.[...].

Em 17-6-2025, o Juiz
indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva
a quo
formulado pela defesa (doc. 75 da ação penal).
[...]
Documento eletrônico VDA51612315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:36
Código de Controle do Documento: d2e854eb-73a5-49c4-8b92-1f4ad80839b4

No tocante ao presente caso, constata-se que a dilação de prazo restou novamente
justificada pela Polícia Científica, a saber (doc. 58 da ação penal):

Em resposta ao Ato Ordinatório 310077426172, do evento 157, vimos por meio desta
informar que, os aparelhos celulares de marca Apple, modelo Iphone, vinculados às
embalagens de custódia no 6250776 e 6250777, recebidos por meio do Ofício no 3269
/2024/DPCO/GCS permanecem em brute force. Esse processo visa quebrar a senha do
aparelho, viabilizando a extração de dados, com tempo de execução variável, levando de
algumas horas até alguns meses para conclusão, com possibilidade de êxito no
desbloqueio.
Portanto, solicitamos novamente dilação do prazo concedido por mais 60 (sessenta) dias,
para que sejam possíveis novas tentativas de desbloqueio e extração dos dados
telemáticos. Caso não seja possível conceder a dilação de prazo ou o juízo manifeste
desinteresse no referido exame, informamos que o laudo pericial será emitido sem
realizar o desbloqueio dos aparelhos.

Ou seja, a Polícia Científica elucidou a complexidade na confecção do laudo e a própria
dificuldade técnica, o que embasou a reiteração do pedido de dilação de prazo.
Ora, reforça-se que a denúncia foi recebida em 12-12-2024 (doc. 13 da ação penal) e foi
realizada uma audiência de instrução (com a oitiva de todas as testemunhas), tendo já
sido designada data próxima para o interrogatório do réu (doc. 59 da ação penal) - a
denotar que, embora não tenha sido possível honrar os prazos processuais de forma
rígida, não há flagrante desídia do Juízo na condução da ação, muito menos do
t.
Parque
Aliás, o Juízo já apontou que a juntada dos laudos não será aguardada indefinidamente,
tendo concedido prazo específico para novo cumprimento da diligência pendente, fator
que igualmente deve ser levado em conta para a avaliação do alegado excesso de prazo,
pois demonstra que o Juízo está envidando esforços para finalizar a ação e que há
previsão objetiva de término da respectiva instrução.
Ainda que se trate de reiteração de pedido de dilação do prazo, não há ilegalidade a ser
reconhecida neste momento, porquanto razoável o lapso de tempo transcorrido desde a
prisão do paciente até o momento, considerando, sobretudo, a fase processual em que o
feito de origem se encontra." (e-STJ, fls. 19-20)

Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo
na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo
ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução
do feito pelo Estado-juiz. É certo que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente
previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (AgRg
no HC n. 979.805/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
.
2/6/2025)
No caso, verifica-se que o agravante está preso cautelarmente desde 26/11/2024
e embora haja algum atraso na conclusão do processo, não se pode inferir qualquer indício de
Documento eletrônico VDA51612315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:36
Código de Controle do Documento: d2e854eb-73a5-49c4-8b92-1f4ad80839b4

desídia ou negligência do julgador. O Tribunal de origem destacou a complexidade na realização
da perícia técnica, o que acarretou o deferimento de inúmeros pedidos de dilação de prazo feitos
pela Polícia Científica, para a confecção do laudo de dois aparelhos celulares. Ressaltou, ainda, que
a instrução está próxima do encerramento, pois já foram ouvidas todas as testemunhas e a
audiência de continuação foi marcada para o último dia

25/8/2025.
Nesse contexto, por ora, não há como se reconhecer como desarrazoado o tempo para a
conclusão da instrução criminal, relaxando a custódia cautelar do réu.
Confiram-se os precedentes desta Corte nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA
JÁ APRECIADA EM
ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA.
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE
DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inviabilidade de reexame da tese de ilegitimidade da prisão preventiva, que deixou de
ser conhecida no ato apontado coator por ter sido analisada em outro
,
habeas corpus
caracterizando litispendência e a impossibilidade de apreciação imediata pela instância
superior, sob pena de supressão de instância.
2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando demonstrada a
regularidade da marcha processual, a adoção de diligências para conclusão de laudos e a
proximidade da prolação de sentença, evidenciando ausência de mora injustificada.
3. Evidenciando a proporcionalidade da manutenção da medida cautelar extrema,
destacam-se a gravidade concreta dos fatos, a apreensão de 2 kg de cocaína e arma de
fogo municiada, bem como a regularidade da instrução, com diligências em curso e
esforços para conclusão das provas periciais.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 214.283/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. DECURSO DE TEMPO COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS
FÁTICO-PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção
obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-
processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número
de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.
Documento eletrônico VDA51612315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:36
Código de Controle do Documento: d2e854eb-73a5-49c4-8b92-1f4ad80839b4

2. Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo
não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual
retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional.
3. No caso, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida em decisão proferida em 1o/10
/2024, e não houve desídia por parte do juízo, uma vez que a instrução criminal foi
encerrada e o prazo para alegações finais foi oportunamente aberto.
4. Ademais, conforme consta dos autos, o agravante responde por dois crimes graves,
homicídio qualificado e tráfico de drogas, cujas penas somadas podem ultrapassar 30
anos de reclusão, estando sujeito ao procedimento especial do Tribunal do Júri.
5. No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência
dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de
responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por
excesso de prazo.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 212.393/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
12/5/2025.

Registre-se, por fim, que a tese de ilegalidade da prisão preventiva por falta de
motivação já foi objeto de exame por esta Corte no bojo do HC n. 971.292/SC, razão pela qual não
merece conhecimento já que se trata de mera reiteração de outro feito, nesta parte.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51612315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:36
Código de Controle do Documento: d2e854eb-73a5-49c4-8b92-1f4ad80839b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.388 / SC
Número Registro: 2025/0280363-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082024005489466
50001429020248240564
50110156120258240000
50233760920248240045
50307155920248240064
50309707820258240000
50475750220258240000
50773881120248240000
82024005489466
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ADONAI WILIAN DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52502458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:45
Código de Controle do Documento: 3b3d0adc-601e-4166-98a1-b310f6e636d6

AGRAVANTE : ADONAI WILIAN DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:45
Código de Controle do Documento: 3b3d0adc-601e-4166-98a1-b310f6e636d6